Tribunal: STF
Processo: HC 261492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO OU EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DEPENDENTE DE EXAME PRÉVIO DE PROVAS POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em 9.9.2025, em benefício de Gabriel Henrique de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.8.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.955/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 17.11.2023, à pena de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 129 do Código Penal (lesão corporal) (fl. 44, e-doc. 3). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de abril de 2023, por volta das 22h30, na Avenida Independência, 175, Jardim Cristo Redentor, no município de Sales, Gabriel Henrique de Oliveira, qualificado a fl. 15, ofendeu a integridade corporal de Agnaldo Nogueira Bueno e Roberta Dib Lima, causando-lhes lesão corporal de natureza leve, conforme laudos médicos periciais de 
fls. 36/40. 



    É dos autos que, no dia em questão, motivado por desentendimento anterior com a vítima Agnaldo, o autor o agrediu, desferindo diversos socos e chutes, bem como golpes com cadeiras plásticas. 



    A vítima Roberta, companheira de Agnaldo, tentou intervir em seu favor e também foi agredida por Gabriel. 



    As agressões somente cessaram mediante intervenção de terceiros, que conseguiram conter o denunciado. 



    Do evento, os ofendidos sofreram lesões corporais de natureza leve consistentes em ‘lesão contusa em membro superior direito e mão direita, presença de edema periorbital a direita’ (Roberta) e ‘lesões corto contusas em mão direita e punho esquerdo, lesões abrasivas em ambos os joelhos e face, lesão cortante compatível com arranhão em região occipital. vermelhidão em região cervical anterior’ (Agnaldo) conforme laudos de fls. 36/37 e 38/40. 



    As vítimas manifestaram o desejo de representarem criminalmente contra o autor (fls. 4/5)” (fls. 84, e-doc. 2). 



    3. Em 30.7.2024, a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Art. 129, caput, do Código Penal. Lesão corporal de natureza leve, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP. Pretensão de Legítima defesa não comprovada. Presença de ferimentos no acusado. Insuficiência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Farto conjunto probatório. Palavra das vítimas corroborada por laudo de exame de corpo de delito e testemunhas. Pleito subsidiário de aplicação de pena restritiva de direito ou multa. Não acolhimento. Reincidência específica. Sentença que não enseja reforma. Provimento negado” (fl. 99, e-doc. 3). 



    4. Na origem, o recurso extraordinário foi inadmitido. Neste Supremo Tribunal, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo pelo Ministro Presidente, em razão da ausência de repercussão geral da matéria (fl. 32, e-doc. 4).



    5. A condenação do paciente na Ação Penal n. 1500462-73.2023.8.26.0648 transitou em julgado, em 12.11.2024 (fl. 44, e-doc. 4).



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.009.955/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 6.6.2025 (fl. 57, e-doc. 4). 



    Em 11.6.2025, a impetração foi indeferida, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior 
(fls. 59-60, e-doc. 4). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 /STJ. Agravo regimental não conhecido” (fl. 95, e-doc. 4).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam insuficiência de provas para condenação, que teria sido fundamentada em prova “totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao paciente estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observam que “não se pede a reapreciação da prova, mas sim o reconhecimento que o valor dado as provas produzidas no presente feito, foram desproporcionais entre a acusação e a defesa (muito prejudicada por sinal)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Narram os fatos ocorridos e afirmam que “a atuação de Gabriel não ultrapassou os limites da autodefesa diante da agressão inicial e subsequente praticada por terceiros (inclusive com uso de arma não letal), o que autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude, seja de forma plena, seja a título de legítima defesa putativa, nos termos do art. 20, § 1º do CP. 



    Porém, ainda que não seja reconhecida a legítima defesa do paciente, o que verdadeiramente não se espera, tem-se que para a configuração da lesão corporal leve, grave ou gravíssima é necessária ação dolosa do sujeito, isto é, vontade de causar a lesão corporal. 



    (...) No caso em tela, Gabriel jamais teve a intenção de praticar as lesões causadas nas vítimas, tal animus jamais esteve presente. Os atos não passaram de desentendimento mútuo, sem dolo direto de agredir fisicamente” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Pedem “reconhecimento do Princípio da Insignificância, tendo em vista a baixa lesão, grau mínimo de ofensividade e nenhuma lesão a qualquer bem jurídico ou perigo a vida” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, defendem a “desclassificação das condutas de lesão corporal, para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais.



    (...) Diante da leveza das lesões, ausência de dolo evidente, reação recíproca entre as partes e contexto de tumulto narrado nos autos, a figura típica que melhor se ajusta ao caso concreto é, inequivocamente, a de vias de fato” 
(fls. 13-14, e-doc. 1).



    Asseveram que “o cenário fático descrito nos autos evidencia que os fatos ocorreram em sequência imediata, no mesmo local, em curto lapso temporal, e sobretudo no mesmo contexto emocional e volitivo, derivado de desavença anterior entre o paciente e o ofendido Agnaldo, sendo que a suposta agressão à segunda vítima, Roberta, teria decorrido de sua tentativa de intervir na briga.



    (...) Dessa forma, é evidente que o paciente, se eventualmente culpável, não deve suportar a aplicação do concurso material previsto no art. 69 do CP, mas sim a unificação da pena, nos moldes do art. 70, com aplicação da fração 
de aumento de 1/6, aplicável à prática de duas infrações da mesma espécie” 
(fls. 14-15, e-doc. 1).



    Alegam que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o regime inicial semiaberto não é compatível com a dosimetria da pena aplicada, caracterizando uma grave contradição na decisão, tanto que a dosimetria se iniciou no mínimo legal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto as imputações de lesão corporal, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado, em razão da legítima defesa do paciente. 



    Em caso de manutenção quanto a condenação, requer-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas lesões corporais supostamente praticadas pelo paciente Gabriel Henrique de Oliveira, com a aplicação do art. 70 do Código Penal, com unificação das penas e acréscimo da fração de 1/6. Bem como que o regime inicial seja reformado, conforme sentença de primeiro grau e seja alterado para o regime inicial ABERTO. 



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação transitou em julgado para o paciente em 12.11.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 9.9.2025 (fl. 44, e-docs. 4 e 6). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Nesta impetração, a defesa pretende seja reexaminada a condenação do paciente, com a) a absolvição dos crimes de lesão corporal, por falta de provas; b) subsidiariamente, o acolhimento da tese de legítima defesa; c) a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato; d) o reconhecimento da continuidade delitiva e do princípio da insignificância; e) a revisão da dosimetria da pena; f) o regime inicial aberto. 



    11. Na espécie vertente, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na “incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no art. 105, I, c, da Constituição Federal” (fls. 59-60, e-doc. 4). 



    Na decisão impugnada nesta impetração, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental e restringiu-se a assentar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie:



    “No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica do único fundamento do decisum combatido, concernente à incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise da impetração por não estar a autoridade coatora – qual seja, Turma Recursal de Juizado Especial – no rol previsto no art. 105, I, c, da Constituição Federal. 



    Isso está a ensejar a incidência do entendimento da Súmula 182/STJ. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fl. 97, 
e-doc. 4). 



    12. Os pedidos apresentados nesta impetração não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal, duas vezes, em concurso material (fl. 44, e-doc. 3). 



    15. A apelação criminal interposta foi desprovida, por unanimidade, com estes fundamentos:



    “Analisados os autos e o melhor direito aplicável à espécie, tenho que a r. sentença atacada, mediante criteriosa avaliação dos elementos de convicção, conferiu à causa a mais adequada e justa solução, razão pela qual resiste claramente às críticas que lhe são dirigidas nas razões recursais, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir e ora replico: 



    As vítimas, ouvidas em juízo, declararam de forma firme e coesa que estavam sentadas em uma lanchonete, momento que o acusado veio em direção aos ofendidos e iniciou as agressões contra o Sr. Agnaldo. A Sra. Roberta informou que tentou intervir para interromper as agressões, momento que também foi atingida com socos no rosto. 



    No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Juliana, proprietária do estabelecimento, que confirmou a versão dos fatos declarada pelas vítimas e ratificou que Gabriel foi o responsável pelo início das agressões, sem qualquer provocação prévia do acusado. 



    Anoto que, em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor, mormente quando reforçada por prova da materialidade delitiva, como no caso presente, e nada nos autos é capaz de infirmar a sua versão, ou retirar a credibilidade de suas declarações: 



    (...) Cabe registrar que ‘A vontade livre e consciente de ocasionar danos à integridade física da vítima (laedendi animus) comprovados pela prova testemunhal e laudo de exame de corpo de delito, impedem a absolvição’ (JTACRIM 61/344). 



    De outro lado, registre-se que o réu, em juízo, alegou ter agido em legítima defesa. A excludente invocada, todavia, não se sustenta, pois não há elementos que indiquem que as agressões tenham partido das vítimas, permanecendo isolada a negativa do apelante. Ademais, o fato de o apelante também apresentar ferimentos não lhe socorre, pois é esperado que de uma luta corporal resulte alguma lesão no próprio agressor, até mesmo em consequência dos golpes desferidos. 



    Certo é que tal prova competia à Defesa, a qual não se desincumbiu desse ônus. A propósito, ‘Não cabe ao acusador ônus de provar a inexistência de causa excludente de responsabilidade invocada pelo réu. O ônus de provar incumbe a quem faz a alegação’ (TACRIM-SP – Rel. Haroldo Luz – RJD 07/151). 



    Sobre o tema, confira-se: ‘No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa da responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois, ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do órgão ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrar’ (TACRIM-SP – Rel. Passos de Freitas – RJD 26/160). 



    Diante da robustez da prova produzida, indubitável a ocorrência da prática delitiva e de sua respectiva autoria, a condenação era de rigor e deve ser mantida.



    Quanto a alegação de não haver condenações anteriores com trânsito em julgado e ao pleito subsidiário de aplicação das penas restritivas de direito ou multa., razão não assiste à defesa. Isto porque, como bem fundamentado na r. decisão de origem, bem como, consta 
da certidão de fls. 53/56, presentes os maus antecedentes (autos 
nº 0000152-23.2011.8.26.0306) e a reincidência (autos nº 0001736-23.2016.8.26.0154). 



    Assim sendo, observo que as penas foram bem dosadas. Na primeira fase reconhecido os maus antecedentes (fls. 53/56) e a maior gravidade das circunstâncias do crime, uma vez que as agressões foram praticadas na presença de familiares da vítima, inclusive, idoso e crianças (filhos das vítimas), fixada a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, perfazendo 04 meses de detenção. 



    Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência 
(fls. 53/56), a pena foi exasperada em 1/6, resultando em 04 meses e 20 dias de detenção em relação a cada vítima. Ante o concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, procedida a soma das penas, totalizando 09 meses e 10 dias de detenção. 



    O regime inicial fixado foi o semiaberto em razão dos maus antecedentes e da reincidência. 



    No que tange à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, além de o apelante ser reincidente específico (autos nº 0001736-23.2016.8.26.0154), é portador também de maus antecedentes, motivo por que a medida não se mostra socialmente recomendável.



    (...) Diante do exposto, meu voto é para NEGAR PROVIMENTO ao apelo mantendo-se, na íntegra, a bem lançada sentença combatida” (fl. 100, e-doc. 3; fls. 1-2, e-doc. 4). 



    16. O Tribunal estadual afirmou consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pela prática do delito de lesão corporal, pelo que a pretendida absolvição desse crime ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato, tipificada no 
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.838-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    (...) 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente ou pela desclassificação da conduta criminosa demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.868-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4-09-2025)



    17. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas do processo, concluíram não existir nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 



    No mesmo sentido, para acolher a pretensão do paciente e decidir pela exclusão da ilicitude da conduta, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidades. Supressão de instâncias. Fatos e provas. (...) 3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto 
da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto 
fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli. 4. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.046-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2022).



    18. Os impetrantes não demonstram como teria se dado a ilegalidade na dosimetria da pena alegada. Apenas sustentam “que não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em um terço, em razão dos maus antecedentes do paciente e maior gravidade da circunstância do crime, considerando que “as agressões foram praticadas na presença de familiares da vítima, inclusive, idoso e crianças (filhos das vítimas)”. Na segunda fase, identificou-se circunstância agravante (reincidência), resultando no aumento da pena em um sexto para cada vítima. A pena foi fixada em nove meses e dez dias de detenção (fls. 2-3, e-doc. 4).



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena. 



    19. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    20. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de nove meses e dez dias de detenção, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), e da agravante da reincidência conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 214.118-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.674-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    21. As pretensões de reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes de lesão corporal e aplicação do princípio da insignificância, não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Ademais, não se demonstram os requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância pelo relevo do bem jurídico tutelado em face da específica situação cuidada nos autos. 



    Conforme anotado, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias anteced